Tribunal: TRF3
Processo: 5028929-59.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
93/1327)

5028929-59.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028929-59.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: ELCINO FONSECA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEONARDO PEDROSA OLIVEIRA - SP330483-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. COMPETÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO PROVIDO..

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença e/ou a concessão de auxílio-acidente, declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor atribuído à causa está correto..

III. Razões de decidir

3. É de rigor interpretar o artigo 1.015 do CPC no sentido de abranger as decisões interlocutórias que versem sobre competência, dada a necessidade de possibilitar meio para que, em face delas, a parte que se sentir prejudicada possa se insurgir de imediato, não tendo que aguardar toda a instrução processual e manifestar sua irresignação apenas no momento da interposição da apelação (art. 1.009, § 1°), inclusive em face do disposto no artigo 64, § 3o, do referido diploma legal, segundo o qual “o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

4. Pleiteia a parte autora a concessão de auxílio-acidente, bem como a condenação do INSS ao pagamento de danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 91.303,74.

5. O R. Juízo a quo retificou de ofício o valor da causa e declinou da competência para julgamento da ação, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

6. Dispõe o CPC, em seu artigo 292, inciso VI, dispõe que, em caso de cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles.

7. Em princípio, o valor da indenização por danos morais pode ser estimado pela parte autora. No entanto, a fim de evitar a violação da regra de competência, deve-se indicar valor razoável e justificado, ou seja, compatível com a pretensão material deduzida, de forma a não muito excedê-la, salvo em situações excepcionais, expressamente justificadas.

8. No caso dos autos, foi atribuído à causa o valor de R$ 91.303,74 sendo R$ 54.303,74, como valor principal, e R$ 37.000,00, a título de danos morais. Depreende-se, assim, que o valor atribuído a título de danos morais se revela compatível com o valor principal.

9. Considerando que o valor almejado a título de danos morais, não ultrapassa o valor econômico pretendido, mostra-se correto o valor da causa tal como atribuído pela agravante, ou seja, R$ 91.303,74, superior a 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 3o, caput, da Lei n. 10.259/2001), vigente à época do ajuizamento da ação, motivo pelo qual, os autos devem permanecer perante o Juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 292, inciso VI, CPC; artigo 3o, caput, da Lei n. 10.259/2001.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5009623-12.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 04/08/2022, Intimação via sistema DATA: 09/08/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, AI 5017826-94.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 02/12/2021, DJEN DATA: 09/12/2021; TRF 3a Região, 10a Turma, AI 5017401-67.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, julgado em 27/10/2021, DJEN DATA: 03/11/2021; TRF 3a Região, 10a Turma, AI 5022692-19.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 18/02/2020, Intimação via sistema DATA: 21/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028929-59.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: ELCINO FONSECA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEONARDO PEDROSA OLIVEIRA - SP330483-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELCINO FONSECA contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença e/ou a concessão de auxílio-acidente, declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

Inconformado com a decisão, o agravante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, que o valor atribuído a título de danos morais não ultrapassa o valor da somatória das parcelas vencidas e vincendas.

Deferido o efeito suspensivo.

Sem contraminuta.

Manifestação do Ministério Público Federal pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

De início, cabe salientar que o STJ, acerca da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.696.396/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJ Eletrônico em 19.12.2018, fixou a seguinte tese jurídica:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Nesse contexto, entendo que é de rigor interpretar o artigo 1.015 do CPC no sentido de abranger as decisões interlocutórias que versem sobre competência, dada a necessidade de possibilitar meio para que, em face delas, a parte que se sentir prejudicada possa se insurgir de imediato, não tendo que aguardar toda a instrução processual e manifestar sua irresignação apenas no momento da interposição da apelação (art. 1.009, § 1°), inclusive em face do disposto no artigo 64, § 3o, do referido diploma legal, segundo o qual "o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência".

Passo à análise do mérito.

Da análise dos autos, observo que a parte autora pleiteia a concessão de auxílio-acidente, bem como a condenação do INSS ao pagamento de danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 91.303,74.

O R. Juízo a quo declinou da competência para julgamento da ação, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, entendendo exorbitante o valor pretendido a título de danos morais.

Dispõe o CPC, em seu artigo 292, inciso VI, dispõe que, em caso de cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PEDIDOS CUMULADOS. REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL. SOMA DOS VALORES POSTULADOS NA INICIAL. ART. 259 DO CPC.

- Cumulando a ação dois pedidos, ambos de antemão mensurados economicamente pelo autor na inicial, a soma dos dois deve ser o valor da causa.

- Recurso provido.

(STJ. Resp 142304; 4a Turma; Rel. Min. César Asfor Rocha; Julg. 13.10.1997; DJ 19.12.1997 - pág. 67510)

Em princípio, o valor da indenização por danos morais pode ser estimado pela parte autora. No entanto, a fim de evitar a violação da regra de competência, deve-se indicar valor razoável e justificado, ou seja, compatível com a pretensão material deduzida, de forma a não muito excedê-la, salvo em situações excepcionais, expressamente justificadas.

No caso dos autos, foi atribuído à causa o valor de R$ 91.303,74 sendo R$ 54.303,74, como valor principal, e R$ 37.000,00, a título de danos morais. Depreende-se, assim, neste exame de cognição sumária, que o valor atribuído a título de danos morais se revela compatível com o valor principal.

Em decorrência, considerando que o valor almejado a título de danos morais, não ultrapassa o valor econômico pretendido, mostra-se correto o valor da causa tal como atribuído pela agravante, ou seja, R$ 91.303,74, superior a 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 3o, caput, da Lei n. 10.259/2001), vigente à época do ajuizamento da ação, motivo pelo qual, os autos devem permanecer perante o Juízo a quo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DANO MORAL. CUMULAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 - Trata-se, na origem, de pleito objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, cumulada com indenização por danos morais.

2 - Sendo o procedimento judicial eleito de natureza condenatória, envolvendo prestações por tempo indeterminado, o valor atribuído à causa deve observar o regramento contido no art. 292, §§1o e 2o do Código de Processo Civil.

3 - No caso dos autos, de acordo com a planilha demonstrativa, o valor atribuído à demanda subjacente fora composto de parcelas vencidas, uma anualidade de parcelas vincendas e danos morais em montante equivalente ao somatório das duas anteriores.

4 - O magistrado de origem, ao proferir a decisão ora impugnada, ajustou o valor dos danos morais para dez salários-mínimos, quantia que, acrescida ao montante referente às prestações vencidas e vincendas, atrairia a competência do Juizado Especial Federal.

5 - Entretanto, o valor da causa equivale à expressão monetária do proveito econômico pretendido, e deve resultar da aplicação de critérios objetivos, sob pena de desvirtuamento da regra de competência.

6 - Dito isso, nos casos de pretensão afeta à concessão de benefício previdenciário, cumulada com indenização por danos morais, o valor atribuído à causa, a um só tempo, há de abranger a soma dos pedidos formulados e ser proporcional ao proveito econômico decorrente do pagamento das parcelas da aposentadoria não concedida na via administrativa, hipótese que se subsome ao caso em exame. Precedente desta 7a Turma.

7 - Agravo de instrumento interposto pela parte autora provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009623-12.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 04/08/2022, Intimação via sistema DATA: 09/08/2022)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. RESP No 1.704.520 E 1.696.396. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. DANOS MORAIS. VALOR COMPATÍVEL.

- A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese da taxatividade mitigada do rol de hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

- À determinação do valor da causa, deve-se considerar o valor econômico pretendido, conforme disposto no artigo 291 do Código de Processo Civil.

- O valor da causa é o reflexo do pedido deduzido na petição inicial e deve resultar da aplicação de critérios ou parâmetros objetivos, sob pena de, pela via da atribuição do valor da causa, a parte escolher o juízo competente, desvirtuando a regra de competência.

- A parte autora pretende receber danos morais e parcelas vencidas e vincendas do benefício, devendo ser considerados, para a fixação do valor da causa, todos os pedidos formulados.

- A indenização por dano moral deve ser proporcional ao valor do dano material postulado.

- A agravante atribuiu à causa o valor de R$ 67.062,60, sendo R$ 37.062,60 a título de danos materiais e R$ 30.000,00 para os morais. Como o valor de danos morais está compatível com o valor do benefício pretendido, deve ser mantido.

- O valor da causa - danos morais somados aos materiais - supera o patamar de sessenta salários-mínimos (artigo 3o, caput, da Lei n. 10.259/2001), deve o feito prosseguir perante o Juízo da Vara Federal.

- Agravo de Instrumento provido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017826-94.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 02/12/2021, DJEN DATA: 09/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO. VALOR SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JEF AFASTADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.Recurso conhecido, com interpretação extensiva ao artigo 1.015, III, do CPC.

2. A agravante ajuizou ação de conhecimento objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição c.c. indenização por danos morais, atribuindo à causa a quantia de R$ 77.509,24 (R$ 41.211,64 principal + R$ 36.297,60 danos morais).

3. A regra geral do cúmulo de pedidos vem expressa no art. 327 do Código de Processo Civil.

4. Consoante precedentes desta E. Corte, quando o valor atribuído à demanda se mostrar excessivo em razão da importância pretendida a título de dano moral, sem justificativas plausíveis a tanto, convém adotar, como parâmetro compatível, o proveito econômico decorrente da pretensão material deduzida, de modo que aquela em muito não o exceda.

5. No caso dos autos, considerando que o valor almejado a título de danos morais não ultrapassa o valor econômico pretendido, mostra-se correto o valor da causa tal como atribuído pela agravante, ou seja, R$ 77.509,24, valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 3o, caput, da Lei n. 10.259/2001), vigente à época do ajuizamento da ação, motivo pelo qual, os autos devem permanecer perante o R. Juízo a quo.

6. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017401-67.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, julgado em 27/10/2021, DJEN DATA: 03/11/2021)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. COMPETÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL.

I - Deve ser conhecido o presente agravo de instrumento, pois embora não se olvide que o Código de Processo Civil de 2015 elenque as hipóteses nas quais cabe tal espécie recursal, o rol do artigo 1.015 é de taxatividade mitigada (Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.696.396/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJ Eletrônico em 19.12.2018).

II - É de rigor interpretar o artigo 1.015 do CPC no sentido de abranger as decisões interlocutórias que versem sobre competência, dada a necessidade de possibilitar meio para que, em face delas, a parte que se sentir prejudicada possa se insurgir de imediato, não tendo que aguardar toda a instrução processual e manifestar sua irresignação apenas no momento da interposição da apelação (art. 1.009, § 1°), inclusive em face do disposto no artigo 64, § 3o, do referido diploma legal, segundo o qual "o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência".

III - No caso em apreço, a parte autora pleiteia a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como a condenação do INSS ao pagamento de danos morais.

IV - O valor da indenização por danos morais pode ser estimado pela parte autora, no entanto, a fim de evitar seja violada a regra de competência, deve-se indicar valor razoável e justificado, ou seja, compatível com a pretensão material deduzida, de forma a não muito excedê-la, salvo em situações excepcionais, expressamente justificadas.

V - In casu, o valor atribuído à causa pelo agravante não foi realizado de forma abusiva, considerando que foi pleiteado, a título de danos morais, valor equivalente ao benefício econômico almejado.

VI - Determinado o regular prosseguimento do feito no Juízo de origem.

VII - Agravo de instrumento interposto pela parte autora provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022692-19.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 18/02/2020, Intimação via sistema DATA: 21/02/2020)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. COMPETÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO PROVIDO..

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença e/ou a concessão de auxílio-acidente, declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor atribuído à causa está correto..

III. Razões de decidir

3. É de rigor interpretar o artigo 1.015 do CPC no sentido de abranger as decisões interlocutórias que versem sobre competência, dada a necessidade de possibilitar meio para que, em face delas, a parte que se sentir prejudicada possa se insurgir de imediato, não tendo que aguardar toda a instrução processual e manifestar sua irresignação apenas no momento da interposição da apelação (art. 1.009, § 1°), inclusive em face do disposto no artigo 64, § 3o, do referido diploma legal, segundo o qual “o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

4. Pleiteia a parte autora a concessão de auxílio-acidente, bem como a condenação do INSS ao pagamento de danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 91.303,74.

5. O R. Juízo a quo retificou de ofício o valor da causa e declinou da competência para julgamento da ação, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

6. Dispõe o CPC, em seu artigo 292, inciso VI, dispõe que, em caso de cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles.

7. Em princípio, o valor da indenização por danos morais pode ser estimado pela parte autora. No entanto, a fim de evitar a violação da regra de competência, deve-se indicar valor razoável e justificado, ou seja, compatível com a pretensão material deduzida, de forma a não muito excedê-la, salvo em situações excepcionais, expressamente justificadas.

8. No caso dos autos, foi atribuído à causa o valor de R$ 91.303,74 sendo R$ 54.303,74, como valor principal, e R$ 37.000,00, a título de danos morais. Depreende-se, assim, que o valor atribuído a título de danos morais se revela compatível com o valor principal.

9. Considerando que o valor almejado a título de danos morais, não ultrapassa o valor econômico pretendido, mostra-se correto o valor da causa tal como atribuído pela agravante, ou seja, R$ 91.303,74, superior a 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 3o, caput, da Lei n. 10.259/2001), vigente à época do ajuizamento da ação, motivo pelo qual, os autos devem permanecer perante o Juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 292, inciso VI, CPC; artigo 3o, caput, da Lei n. 10.259/2001.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, AI 5009623-12.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 04/08/2022, Intimação via sistema DATA: 09/08/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, AI 5017826-94.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 02/12/2021, DJEN DATA: 09/12/2021; TRF 3a Região, 10a Turma, AI 5017401-67.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, julgado em 27/10/2021, DJEN DATA: 03/11/2021; TRF 3a Região, 10a Turma, AI 5022692-19.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 18/02/2020, Intimação via sistema DATA: 21/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão